Tribunal: STF
Processo: Rcl 73709
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana - IMMU alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC, no processo n. 0000086-60.2013.5.14.0402, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter o Juízo de origem determinado o bloqueio de créditos oriundos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana para com a empresa Viação São Pedro Ltda., visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista na qual aquela empresa é demandada.



    Afirma que parte das verbas repassadas ao fundo público possuem previsão nas Leis Municipais n. 2.545/19 e 2.546/19 e tem como finalidade suprir déficit do sistema de transporte público, bem como o custeio de tarifas aos beneficiários estudantes e isentos, garantindo a continuidade da prestação do serviço público e a modicidade das tarifas.



    Relata que a outra parcela de recursos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana é composta de valores repassados pelo Estado do Amazonas, por força do Termo de Convênio n. 001/2023, com a finalidade de “custear o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e o Programa de Gratuidade Escolar”.



    Alega que as verbas bloqueadas pelo Juízo reclamado possuem natureza vinculada, pelo que o ato impugnado viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, o ato judicial reclamado determinou o bloqueio de valores de titularidade do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, no seguintes termos:  



    O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, apesar de intimado da determinação para o bloqueio de valores da executada, permanece descumprindo a ordem judicial. Conforme consta nos documentos disponíveis nos autos, o órgão recebeu o mandado em 25/04/2024 e, após essa data, fez vários repasses à empresa executada sem ter efetuado o bloqueio, como pode ser observado no documento apresentado pelo exequente em Id 53ade3b, que apresenta empenhos do IMMU em favor da executada Viação São Pedro Ltda.



    Inicialmente, em 29/04/2024, O IMMU informou nos autos da carta precatória nº 0000378-58.2024.5.11.0009 que não cumpriu a ordem porque a empresa não tinha crédito a receber. Em resposta, este Juízo pediu esclarecimentos ao instituto para saber se a empresa ainda estava prestando serviço. Além disso, ratificou a penhora, para que o bloqueio fosse mantido pelo tempo necessário até a garantia da execução, mesmo que a empresa não possuísse crédito no momento. Assim, o IMMU ficava obrigado a efetuar a penhora e bloqueio em momento posterior ao recebimento da determinação judicial, uma vez que a penhora deveria ser mantida até determinação em contrário deste Juízo.



    Em resposta, ao final do documento de Id 58a8c1b, o IMMU novamente alegou que a executada VIAÇÃO SÃO PEDRO LTDA não possui valor a receber daquele órgão e que os repasses feitos às concessionárias são realizados pelo Fundo Municipal de Mobilidade Urbana- FMMU. Esclareceu ainda que aqueles efetuados a título de subsídio têm como finalidade custear a diferença das passagens, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro para continuidade do serviço essencial.



    No que concerne à continuidade do serviço prestado pela executada ao Município de Manaus, a penhora determinada está longe de afetar o serviço, pois a empresa não presta serviço para receber em troca apenas o valor de custo, por óbvio, além desse valor a empresa aufere lucro. Assim, não cabe ao IMMU realizar qualquer exame sobre a situação financeira da empresa; a própria executada pode e deve, se assim entender, atacar a decisão judicial pelos meios legais. Cabe ao órgão que faz o repasse apenas cumprir a determinação judicial de bloqueio.



    Sobre a informação de que é o FMMU que faz o pagamento, mesmo constando nos empenhos o órgão IMMU, verifica-se na Lei 2.552 de 17/12 /2019, que criou o FMMU, precisamente nos arts. 1º, 4º e 5º, que o FMMU é vinculado ao IMMU, que o FMMU será presidido pelo titular do IMMU e que a gestão dos recursos do FMMU caberá ao IMMU, in verbis:



    Art. 1.º Ficam criados o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana (FMMU) e a Unidade Orçamentária do FMMU, vinculados ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), regido nos termos da legislação específica. 



    (…) 



    Art. 4.º Fica criado o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana composto por seis membros designados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo: 



    I – titular do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que o presidirá; 



    (…) 



    Art. 5.º A gestão dos recursos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana caberá ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sob a supervisão do Conselho Gestor do FMMU, que tem por finalidade deliberar e orientar acerca da utilização dos recursos do fundo.



    Dito isso, verifica-se que a intimação do representante de ambos os órgãos para cumprimento da penhora recairia sobre a mesma pessoa. Assim não há falar que a penhora requerida junto ao IMMU não seja cumprida, pois verifica-se que o fundo é meramente para atividade contábil e financeira, sem independência administrativa, cujo controle é exercido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana.



    Determino que seja intimado o IMMU, na pessoa do titular, que também é o presidente do FMMU, para que efetue a penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa executada, limitando a 10% do valor dos repasses, para pagamento da execução no valor de R$ 2.272.626,60 (dois milhões duzentos e setenta e dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).



    O IMMU não deverá criar obstáculos ao cumprimento da penhora, sob pena de caracterização de fraude à execução, nos termos do § 3º do art. 856 do CPC, além da fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme , do art. 77, IV, § 1o e § 2o do CPC. 



    [...]



    O entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Na hipótese, os valores oriundos do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana tem destinação vinculada à finalidade pública de garantir a modicidade das tarifas, a gratuidade tarifária para determinadas categorias de administrados, proporcionando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas e, portanto, à independência dos poderes. 



    Nesse contexto, a determinação de arresto de recursos públicos implica ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente